Tribunal: TJMT
Processo: 0008367-22.2003.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008367-22.2003.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARI GIONGO - CPF: 005.574.479-68 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SIGMARINGA SEIXAS - CPF: 874.300.537-34 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (EMBARGANTE), JOAO RAYMUNDO CYSNEIROS VIANNA - CPF: 038.692.297-72 (ADVOGADO), GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - CPF: 029.053.327-94 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - CPF: 121.578.337-06 (ADVOGADO), SERGIO BERMUDES registrado(a) civilmente como SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), SAMUEL MEZZALIRA - CPF: 320.802.688-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0008367-22.2003.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 0008367-22.2003.811.0003

Embargantes:
Bradesco Seguros S.A. e IRB-Brasil Resseguros S.A.

Embargado:
Ari Giongo

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÕES – AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NULIDADE DE SENTENÇA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE ANTERIOR ACÓRDÃO E POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE SEGURO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELOU SER CASO DE ACOLHIMENTO DO DIREITO VINDICADO PELO AUTOR, INLUSIVE TAMBÉM QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES, PORQUANTO COMPROVADOS POR PROVA PERICIAL NÃO DESQUALIFICADA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÕES VERIFICADAS, MAS DESPROVIDAS
.

Comprovado pelo conjunto probatório ser o caso de acolhimento do direito invocado pelo autor, notadamente quanto a cobrança de saldo remanescente de seguro, é de ser mantida a sentença neste sentido proferida.

Não se mostra nula a sentença que tomou por base a prova pericial, aliás, não desqualificada, para subsidiar exclusivamente a condenação por perdas e danos e lucros cessantes.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Admitida a falta de análise de tese arguida na apelação, é de ser corrigida a omissão, que, entretanto, não alterará o acórdão se desprovidas, como ocorreu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0008367-22.2003.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 0008367-22.2003.811.0003

Embargantes:
Bradesco Seguros S.A. e IRB-Brasil Resseguros S.A.

Embargado:
Ari Giongo

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuidam-se de dois Embargos de Declaração.

Um, oposto pela requerida
Bradesco Seguros S.A.

Outro, oposto pela litisdenunciada
IRB-Brasil Resseguros S.A.

Ambos os Embargos de Declaração são contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu a Apelação nº
0008367-22.2003.811.0003
, assim ementado:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NULIDADE DE SENTENÇA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE ANTERIOR ACÓRDÃO E POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE SEGURO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELOU SER CASO DE ACOLHIMENTO DO DIREITO VINDICADO PELO AUTOR, INLUSIVE TAMBÉM QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES, PORQUANTO COMPROVADOS POR PROVA PERICIAL NÃO DESQUALIFICADA – SENTENÇA MANTIDA.

Comprovado pelo conjunto probatório ser o caso de acolhimento do direito invocado pelo autor, notadamente quanto a cobrança de saldo remanescente de seguro, é de ser mantida a sentença neste sentido proferida.

Não se mostra nula a sentença que tomou por base a prova pericial, aliás, não desqualificada, para subsidiar exclusivamente a condenação por perdas e danos e lucros cessantes.
”

Em seus Embargos de Declaração, o requerido
Bradesco Seguros S.A.
, alega omissões, em síntese, quanto: a-incidência dos arts. 10.15 e 1.009, §1º,
ambos do CPC, ao argumento de não ser cabível Agravo de Instrumento contra decisões que nomeia perito, afasta impugnação e que homologa laudo pericial;

Argui ter refutado não a nomeação do perito mas a metodologia e as conclusões do laudo pericial.

b- falta de fundamento para afastar a primeira pericia;

c- que, ao contrário da tese do acórdão, não concordou/anuiu com os prejuízos apontados na petição inicial;

d- aplicação do CDC.

e- razão porque não se adotou o primeiro laudo pericial e adotou o segundo laudo pericial para reconhecer perdas e danos e lucros cessantes;

f- mantença da taxa de juros feita pela sentença – INPC, mais juros de 1% a.m. – ao invés de aplicar a taxa Selic.

Por fim, após prequestionamento dos artigos
479, 489, §1º, IV, 1.009, §1º E 1.015, do CPC; 402, 406 e 757 do CC; e 51 do CDC, pugna pelo provimento de seus Embargos de Declaração.

Já nos seus Embargos de Declaração a litisdenunciada
IRB-Brasil Resseguros S.A
., alega omissões quanto
:
“
Em síntese, o v. aresto recorrido, silenciou sobre (a) a aplicação dos arts. 1.015 e 1.009, §1º, do CPC, no caso; (b) o motivo pelo qual a primeira perícia homologada, no feito, foi ignorada; (c) os votos vencedores do v. acórdão do agravo de instrumento 40871/2009, que homologou a primeira perícia, fazendo referências somente ao voto vencido; (d) a não incidência de regras do Código de Defesa do Consumidor; (e) o afastamento das perdas e danos e lucros cessantes pela prova produzida; (f) o descabimento da solidariedade da condenação, nos termos dos arts. 265 do CC e 14 da Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de 2007.”

Após prequestionamento dos artigos 479, 489, §1º, IV, 1.009, §1º, e 1.015, do CPC; 265, 402 e 757 do CC; 51, do CDC; e 14 da Lei Complementar nº 126, de 15.1.07, pugna pelo provimento dos referidos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0008367-22.2003.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 0008367-22.2003.811.0003

Embargantes:
Bradesco Seguros S.A. e IRB-Brasil Resseguros S.A.

Embargado:
Ari Giongo

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade, desproveu a Apelação nº
0008367-22.2003.811.0003
, foi assim ementado:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NULIDADE DE SENTENÇA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE ANTERIOR ACÓRDÃO E POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE SEGURO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELOU SER CASO DE ACOLHIMENTO DO DIREITO VINDICADO PELO AUTOR, INLUSIVE TAMBÉM QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES, PORQUANTO COMPROVADOS POR PROVA PERICIAL NÃO DESQUALIFICADA – SENTENÇA MANTIDA.

Comprovado pelo conjunto probatório ser o caso de acolhimento do direito invocado pelo autor, notadamente quanto a cobrança de saldo remanescente de seguro, é de ser mantida a sentença neste sentido proferida.

Não se mostra nula a sentença que tomou por base a prova pericial, aliás, não desqualificada, para subsidiar exclusivamente a condenação por perdas e danos e lucros cessantes.
”

De início, importante consignar que o Colegiado, ao analisar o apelo, verificou as teses, o conjunto probatório e as conclusões dada pela sentença, bem assim, sem deixar de pronunciar, em especial sobre as alegações das partes, e forte nas provas, bem como nas orientações jurisprudências, concluiu ser o caso de desprovimento do apelo e de mantença da sentença.

No que diz respeito a alegação de omissão sobre a possibilidade de discutir, via recurso especifico, no caso, via Agravo de Instrumento, questões atinentes a nomeação de perito e ao próprio laudo pericial, importante registrar que não se trata de omissões, mesmo porque não havia, nas razões do apelo, tese nenhuma de se ter deixado de manejar o citado recurso por eventual impossibilidade jurídica.

Esta tese é matéria de recurso próprio, ou seja, de Recurso Especial
, e não de Embargos de Declaração, porquanto não há alegação nas razões do apelo sobre a parte não ter utilizado de Agravo de Instrumento, por eventual impossibilidade jurídica, para combater as questões atinentes a nomeação do perito ou do próprio laudo pericial, reitera-se.

Logo, se não havia tese, não há como sustentar que o acórdão foi omisso. E se o acórdão apontou também este fundamento, notadamente, para afastar o direito vindicado no apelo, a questão há que ser combatida pelo recurso especial e não por embargos de declaração.
Inconformismo não significa omissão
.

Importante registrar que o acordão não tomou por base apenas o fato da parte não ter apresentado indignações, nas épocas oportunas, com a nomeação do perito (
neste aspecto, aliás,
a seguradora requerida, aqui embargante de declaração, até praticou ato contrário ao que alega, porquanto não irresignou com a nomeação e, inclusive, fez, sem qualquer discussão, o pagamento dos honorários periciais
) e nem com a homologação do laudo,
mas tomou por base também, e em especial, a não demonstração de vícios que fossem capazes de macular a prova pericial
.

Aliás, as alegações de vícios na segunda perícia
foram rebatidas pela decisão que homologou o laudo pericial e não foi desconstituída

nem nas razões dos apelos
,
porquanto as então apelantes, aqui embargantes de declaração, não comprovaram que a decisão que homologou o laudo pericial e a sentença, quando confirmou a referida anterior decisão, estavam erradas. Apenas alegaram, sem nada comprovar
.

Veja o fragmento da decisão que afastou as alegações de inconsistência na segunda perícia e que homologou o laudo pericial:

“
DECIDO.

Verifica-se dos autos que, apos a regular realização da prova pericial, cuja produção foi determinada pela Instância Superior, o laudo pericial aportou tempestivamente aos autos e, na sequência, o perito judicial ainda prestou os esclarecimentos apresentados pelas partes.

Vê-se, pois, que a prova pericial restou satisfatoriamente produzida e concluída
.

No mais, embora os requeridos tenham se voltado contra o laudo pericial,
a irresignação dos mesmos não merece prosperar, na medida em que não se verifica qualquer impropriedade nas conclusões do perito
.

De valia enfatizar que os
cálculos foram elaborados com base nos documentos afetos a questão trazida a lume, e com métodos investigativos aprimorados, todos devidamente explanados no extenso laudo e seus inúmeros anexos
.

Outrossim, cabe ressaltar que o laudo pericial é o parecer técnico resultante do trabalho realizado pelo perito, redigido por ele próprio e previamente examinado por eventuais assistentes técnicos, sem margem para Opiniões pessoais.

Pode-se dizer, ainda, que é o relato do técnico ou especialista designado para avaliar determinada situação que estava dentro de seus conhecimentos.

No presente caso, o laudo pericial acostado aos
autos revela que o perito judicial teve o cuidado de descrever e documentar, da forma mais ampla e objetiva possível, os fatos com base nos quais desenvolveu sua argumentação e, afinal expôs suas conclusões.

Em momento posterior, ainda complementou o laudo apresentado, esclarecendo de maneira pormenorizada todos os questionamentos suscitados pelas partes e indagações por elas redigidas
.

Verifica-se, assim, que o perito judicial, ao produzir seu trabalho para Justiça,
foi extremamente meticuloso no desempenho de suas atividades, não restando evidenciado ter agido de forma parcial ou com senso comum
.

Ao contrario, na lide em enfoque
é plenamente possível depreender-se que o perito realizou o seu trabalho de forma adequada, usando de todos os meios disponíveis para responder, de forma objetiva, a todos quesitos propostos
.

Os requeridos, ao impugnarem o laudo pericial,
não lograram êxito em comprovar que referido documento tenha deixado de atender as determinações, e muito menos que seja imprestável ao fim a que se destina
.

Deste modo, suas alegações não merecem acolhida, haja vista que não se fazem acompanhar de comprovações concretas e, sendo assim, não se revelam suficientes para desconstituir o trabalho pericial
.”

(grifei).

Veja agora o fragmento da a sentença, não desconstituída, sobre a validade do laudo pericial:

“
Outrossim, a verossimilhança do direito do autor, que estava espelhada nos documentos apresentados pelo mesmo,
foi ainda confirmada pela prova pericial produzida, nos exatos termos do Laudo de Pericial de fls. 2112/2263 e 2338/2364, confirmando a convicção sumaria que existia anteriormente e levando ao imperioso acolhimento do pedido indenizatório
.

Conforme se infere do Laudo Pericial,
o Perito Judicial analisou cuidadosamente varias particularidades do caso concreto
: contratos firmados pelo autor, que sofreram a incidência de encargos por atraso no pagamento; contratos de venda que o autor havia firmado, e que não conseguiu honrar em razão de impedimento da entrega do algodão, que se perdeu no sinistro, gerando multas e prejuízos; falta de recursos necessários para a continuidade da atividade desenvolvida pelo autor; ausência de haveres para investimentos adequados na safra seguinte; despesas relativas a transporte e armazenamento de produtos; necessidade de troca de cultura de algodão por soja, na safra subsequente, por falta de condições de armazenagem; perda de lucratividade, pela descontinuidade da atividade produtiva adequada; prejuízos por venda antecipada; quebra de produtividade na safra 2002/2003, por ausência de fundos para a realização da adubação adequada; dentre outros.”

(grifei).

A apelante e a litisdenunciada, aqui embargantes de declaração, apenas alegaram eventuais irresignações com a prova pericial,
mas não comprovaram que houvesse ato ou fato que a maculasse
.

Registra-se, ainda, apenas para não se arguir que o acórdão tomou por base fundamento consagrado em achismo, alguns julgados sobre a possibilidade do manejo do Agravo de instrumento para questionar matérias atinentes ao laudo pericial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CABIMENTO
. ERRO MÉDICO.
PERITO NOMEADO
.
IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DIVERSA
. PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. CONHECIMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. PRESENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA Nº 101/2016. OBSERVÂNCIA.

1. A flexibilização do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que se vislumbra no caso em apreço. Há urgência na apreciação da decisão agravada, diante da possibilidade de prejuízo na elaboração de perícia por perito que, supostamente, não possuiria capacidade técnica para o ato, o que, em tese, comprometeria o adequado exame de mérito da controvérsia
. 2. O ponto central da controvérsia estabelecida nos autos de origem diz respeito à adequação, ou não, do tratamento médico oferecido ao autor/agravado para a retirada de um tumor de intestino, procedimento este que, alegadamente, teria acarretado graves problemas de saúde ao requerente. 3. Embora na origem o Distrito Federal tenha, também, questionado a imparcialidade do perito nomeado, em sede recursal a irresignação se limita à capacidade técnica do profissional em questão, pois, segundo o réu/agravante, o expert indicado pelo juízo tem habilitação na área de Ginecologia, Medicina do Trabalho e Medicina Legal, não dispondo, portanto, de experiência clínica na área de cirurgia geral e de proctologia. 4. A respeito da matéria, o art. 156 do Código de Processo Civil prevê que o juiz será assistido por perito nas situações em que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico e, no parágrafo primeiro desse mesmo dispositivo, assim dispõe: "Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado". 5. No caso dos autos, o perito nomeado pelo juízo é especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Medicina do Trabalho, conforme currículo apresentado aos autos e não contestado pela parte requerida, ora agravante. 6. Conforme se nota da Resolução nº 2.221/2018 do Conselho Federal de Medicina, que atualiza a relação de especialidades e áreas de atuação médicas, encontra-se no rol de especialidade médica reconhecida a área de atuação do perito nomeado, qual seja, a de "Medicina Legal e perícia médica" (especialidade nº 36). 7.
Estando, pois, o perito nomeado legalmente habilitado, o mero fato de o profissional não ser especialista na área de conhecimento na qual deve ser realizado o trabalho técnico (proctologia e/ou cirurgia) não é suficiente, por si só, para configurar, nos termos do art. 468, inciso I, do CPC, a ausência de conhecimento técnico ou científico capaz de justificar a substituição do expert
. 8. Atendido o requisito da habilitação legal, certo é que a escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz, que se orienta essencialmente pelo aspecto da confiança depositada no auxiliar que realizará o laudo pericial. Até porque, destaca-se, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, ele próprio deverá escusar-se do encargo. Precedentes do STJ. 9. Vale dizer, também, que o Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018), no capítulo referente à "Auditoria e Perícia Médica", não estabelece qualquer limitação concernente à especialidade médica quando da atuação do profissional como médico perito (arts. 92 a 98). 10. Portanto, tendo em vista a condição de profissional técnico habilitado em órgão científico (CRM-DF) e devidamente inscrito em cadastro do TJDF (art. 156, §1º do CPC), sem razão a irresignação do agravante quanto à alegada ausência de capacidade técnica do perito nomeado. 11. No intuito de zelar pela isenção do pagamento de custas periciais, o CNJ fez editar a Resolução 127/2011, que dispõe sobre o pagamento de honorários de perito pelo Estado, havendo este eg. TJDFT regulamentado a questão através da Portaria Conjunta 53/2011, que prevê a destinação de parcela de seu orçamento para essa finalidade. Mais recentemente, com a edição do novo CPC, o CNJ, através da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus. 11.1 Nesta Egrégia Corte, a questão foi regulamentada pela Portaria Conjunta nº 53/11, atualizada e alterada pelas Portarias Conjuntas nºs 1/16 e 101/16, as quais estabeleceram regramento próprio para fixação e pagamento das despesas com a realização de perícia, bem como criou rubrica própria em seu orçamento para atender às demandas. 12. Nos termos dos comandos normativos supracitados, o Juiz deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, conforme montante que entende cabível, em análise à proposta apresentada pelo perito, sendo indiferente, no momento da fixação dos honorários, o fato da parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. 13. Isso porque, nos casos em que a parte sucumbente faça jus à gratuidade de justiça, o Tribunal de Justiça pagará o valor arbitrado a título de honorários periciais, nos limites da Portaria Conjunta nº 101, ainda que tenha sido arbitrado valor de honorários superior a tal limite. 14. A situação de hipossuficiência econômica da parte beneficiária pode ser alterada a qualquer momento, hipótese em que o perito poderá reaver a diferença entre os honorários pagos pelo Tribunal de Justiça, nos limites da Portaria Conjunta nº 101, e o valor efetivamente fixado pelo Juiz, caso seja superior a tal limite, observado o prazo de 5 anos, nos termos do artigo 98 § 3º do CPC. 15.
RECUSO CONHECIDO
e improvido.”
(
Acórdão 1320342
, 07520006620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível,
data de julgamento: 24/2/2021
, publicado no PJe: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. Se a matéria de direito se mostra suficientemente elucidada, não há que se falar em não homologação do laudo pericial realizado com o fito de liquidar a sentença proferida na fase de conhecimento. 2.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.”
(
Acórdão 1300249
, 07250554220208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível,
DATA DE JULGAMENTO: 11/11/2020
, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
. REAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. É possível realizar nova avaliação econômica em imóvel objeto de penhora, desde que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC/15. 2. Inexistindo evidências de que o laudo pericial padeça de algum vício que lhe retire a credibilidade, esse deve ser mantido hígido, mormente considerando que a mera alegação de falha na avaliação, sem a devida comprovação de erro, não é suficiente para atestar a necessidade de reiteração do ato. 3.
Agravo de instrumento conhecido
e não provido.”
(
Acórdão 1246301
, 07026796220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

Também:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ART. 510 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO. CARÁTER DILATÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA.
NOMEAÇÃO DE PERITO
. HIPÓTESE QUE DEVE SER AVALIADA PELO MAGISTRADO.
DECISÃO MANTIDA
.

1. Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, "[s]ão dilatórios os prazos a respeito dos quais pode haver alteração ou prorrogação por convenção das partes ou por determinação do juiz" (in Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020). 1.1. Considerando que o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao magistrado fixar prazo para que as partes apresentem pareceres ou documentos elucidativos, há de se reconhecer seu caráter dilatório. 2. Ainda que se pudesse reconhecer a alegada intempestividade na forma pretendida pela agravante, tal hipótese não conduziria à imediata apuração no valor locatício do imóvel nos termos por ela apresentados, cabendo ao magistrado, se assim entendesse, nomear perito, nos exatos termos do art. 510 do CPC. 3.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO
e desprovido.”
(
Acórdão 1346494
, 07054317020218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO À QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. INSUPERÁVEL DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO.
NOMEAÇÃO DE NOVO EXPERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão do valor referente aos honorários do perito designado para a efetivação dos cálculos necessários para a liquidação da obrigação. 2. O exame do interesse recursal pertinente ao recorrente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para que seja obtido um resultado útil. 3. As questões já examinadas, decididas e acobertadas pelos efeitos da coisa julgada, não podem ser objeto de rediscussão, nos moldes do art. 507 do CPC. Por essa razão não é possível admitir a existência de interesse em relação aos pontos atingidos pelos efeitos aludidos. 4. A estipulação do valor dos honorários do perito nomeado pelo Juízo singular deve respeitar o princípio do contraditório, nos moldes do art. 465, § 3º, do CPC. 4.1. Assim, às partes da relação jurídica processual deve ser assegurada a oportunidade de manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do valor estipulado pelo perito. 5. O perito não é obrigado a aceitar o valor sugerido pelas partes, que também não podem ser obrigadas a arcar com os honorários exigidos pelo especialista. 5.1. A situação de insuperável divergência entre as partes em relação à razoabilidade do valor dos honorários do perito, diante da manifestação do experto no sentido da irredutibilidade da quantia a ser cobrada, revela impasse que deve ser superado por meio da nomeação de novo experto pelo Juízo singular. 6.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
e provido.”
(
Acórdão 1374025
,
07250793620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO.
NOEMAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL
. EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DE AJG. CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILDIADE NO CASO CONCRETO. -
Nos termos do § 3º do artigo 475-B do Código de Processo Civil, poderá o juiz valer-se do contador do juízo nos casos de assistência judiciária gratuita, sendo desnecessária a nomeação de perito
contábil. -
RECURSO PROVIDO.
” (AGRAVO DE INSTRUMENTO
, Nº 70067921221, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em: 19-04-2016)
(grifei).

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS.
NOMEAÇÃO DE PERITO
. HONORÁRIOS. VALOR ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.

1.
TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra decisão que,
em ação de conhecimento
,
INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS HONORÁRIOS PERICIAIS
, intimando os agravantes a recolherem os honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de expedição de RPV. 2. A Portaria Conjunta nº 101/2016 deste TJDFT regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal em relação às partes beneficiárias da gratuidade de justiça. Verifica-se, assim, que os limites ao valor dos honorários periciais estabelecidos na referida norma referem-se apenas às partes às quais tenha sido concedido o referido benefício, não sendo este o caso dos agravantes. 2.1. A previsão do inciso II do § 3º do art. 95 do Código de Processo Civil também é claramente destinada aos beneficiários da gratuidade de justiça. 2.2. Incabível a aplicação, portanto, de qualquer limitação ao valor dos honorários periciais em virtude de o agravado ser beneficiário da gratuidade de justiça, pois o adiantamento da referida verba é de responsabilidade dos agravantes. 3. Apenas o expert pode precisar a quantidade de horas necessárias para conclusão da perícia. O perito nomeado no presente caso, inclusive, detalhou o tempo a ser dedicado a cada atividade, não se evidenciando qualquer desproporção quanto ao número de horas necessário para realização de cada uma, pois aparentam compatíveis com a sua natureza e complexidade. 4. O trabalho do perito - que visa à verificação do enquadramento da doença do agravado nos critérios legais para a concessão de isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria -envolve uma série de atividades necessárias à apresentação de uma conclusão satisfatória e que efetivamente sirva de suporte à resolução da lide. 5.
RECURSO CONHECIDO
e desprovido.”
(
Acórdão 1382293
, 07247892120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível,
DATA DE JULGAMENTO: 27/10/2021
, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

E o fato da Corte não ter admitido a tese de que o banco requerido, aqui embargante de declaração, tenha
“
refutado não a nomeação do perito mas a metodologia e as conclusões do laudo pericial
”, também não caracteriza omissão, porquanto se o Colegiado não acatou a tese,
omisso não foi
.

Também não se verifica omissão pelo fato do Colegiado ter fundamentado o acórdão com base no resultado dado pela segunda, e não pela primeira perícia, assim como também não se verifica a alegada falta de fundamentação. Aliás, quanto a esta última arguição de “
falta de fundamentação pelo afastamento da primeira perícia
”, também não configura omissão.

Configura inconformismo a ser combatido por recurso próprio, ou seja, recurso especial, principalmente porque o Colegiado concluiu que este Tribunal,
por intermédio de duas decisões proferidas pela 2ª Câmara Cível, já havia reconhecido a impropriedade do primeiro laudo pericial. Tanto, que nas duas vezes que pronunciou, A 2ª Câmara Cível determinou a feitura de uma segunda perícia.

Aliás, a e. 2ª Câmara chegou a anular a primeira sentença pelo fato do prolator ter deixado de cumprir a decisão de, portanto, realizar a segunda pericia
.

Veja o fragmento do v. acórdão, na parte que concluiu pela admissão da segunda pericial e não da primeira, por ter este Tribunal já reconhecido, por duas vezes, inclusive, quando anulou a primeira sentença, as inconsistências da referida primeira pericia:

“
Oportuno consignar que o primeiro laudo pericial que foi feito em 11.4.2008
, subscrito pelo perito Virmondes Ferreia da Silva Junior, engenheiro civil (CREA 120422753-5 e por seu assistente técnico José Rubens Seliccano, engenheiro agrônomo (CREA 1701608529), juntado nos id’.s 94286019/94286028,
FOI CONTESTADO
pela

2ª Câmara Cível desta Tribunal de Justiça
,
POR DUAS VEZES
(Agravo e Apelação),
que verificou, nos dois referidos recursos, a existência de vícios
e, inclusive, por este mesmo motivo foi que determinou a realização da segunda prova pericial.”

(grifo próprio).

Veja o outro fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Reitera-se, que
o relevo que as recorrentes querem imprimir à primeira perícia não foi dado pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal quando julgou o Agravo nº 40871/2009
, porquanto determinou a realização de uma segunda perícia
justamente por ter concluído a existência

de vícios e equívocos naquela mencionada primeira prova técnica
.
De forma, que não a validou
.

Veja a conclusão da 2ª Câmara Cível, lançada no mencionado Agravo 40871/2009, julgado em 23.6.2010, no que diz respeito a primeira perícia, cuja valor substancioso as recorrentes querem, agora, em sede de apelo, imprimir:

“
Conforme foi relatado, convenci-me de que o efeito pretendido devesse ser acolhido para garantir a plena e ampla defesa regrada pela Constituição Federal, bem como para que a causa seja decidida da forma mais clara e objetiva e sem qualquer contradição.

Denota-se do processo
não haver manifestação do Magistrado quanto ao
PEDIDO QUE DEMONSTROU O EQUÍVOCO DA MENCIONADA PERÍCIA
, motivo pelo qual o agravante reiterou pedido de esclarecimento, o qual foi rejeitado.

No meu entender,
REALMENTE EXISTEM VÍCIOS E EQUÍVOCOS QUE DEVEM SER REPARADOS NO TRABALHO TÉCNICO ORA CONTESTADO
.

Apenas para exemplificar,
OS VALORES SÃO DIVERGENTES, COM AMPLA DIFERENÇA ENTRE O QUE FOI REGISTRADO PELO PERITO E O NARRADO PELO AGRAVANTE, ESPECIALMENTE NO REFERENTE ÀS PROPOSTAS DE SEGUROS DE NS. 114256 E 114041
.

ALÉM DA ANÁLISE DE CÁLCULOS, A METODOLOGIA E A JUSTIFICATIVA PERICIAL CAUSARAM ENORMES DISCORDÂNCIAS
, mas mesmo assim não houve qualquer tipo de esclarecimento por parte do profissional, apesar de ele ter sido pago pelas partes para este ofício.

Dessa forma,
PARECE-ME HAVER ERROS DE PROCEDIMENTO
.

Como sabido, a perícia é prova técnica e naturalmente tem relevante importância para a formação do convencimento do Magistrado, razão pela qual deve ser precisa,
o que parece não ter ocorrido no presente caso
.

Entendo ser temerário o prosseguimento da ação em comento
COM AS CONTRADIÇÕES EXISTENTES NO LAUDO PERICIAL
, sob pena de uma das partes arcar com ônus superior ao que lhe compete, acarretando prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Posto isso, dou provimento ao recurso e ratifico a decisão liminar a fim de determinar a realização
de nova
perícia, para sanar todas as dúvidas existentes e elencadas no processo principal, com fundamento no Poder Geral de Cautela do Juiz. É como voto
”
(grifei).

Assim,
a sentença ao não considerar a primeira prova técnica não se mostra irregular
, mesmo porque
a veracidade da referida prova já tinha sido posta em dúvida pela Câmara julgadora do Agravo nº 40871/2009 e no da Apelação 57576/2014
.

Aliás, ao contrário

do que as recorrentes sustentam
, a 2ª Câmara Cível
não validou
a primeira prova pericial.
O revés é que ocorreu, ou seja, o Colegiado constatou a existência de vícios e equívocos na primeira perícia. Tanto é que determinou a realização de uma segunda perícia
.

De notar-se, inclusive,
que ao anular a anterior sentença, o acórdão da Apelação nº 57576/2014
, julgada em 02.9.2015 pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal,
também consignou a necessidade de uma segunda perícia, ou seja, não deu à primeira perícia a importância que os recorrentes querem dar somente agora em fase de nova Apelação
.

Veja o fragmento da anterior Apelação nº 57576/2014, julgada em 02.9.2015, também pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“Posto isso, é nula a sentença proferida no feito
no qual
seja necessária a realização de uma nova perícia para o deslinde processual
, corroborado com o entendimento deste sodalício e, ainda, em atendimento ao acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento nº
40.871/2009.”
(grifei).

Logo, o fato do prolator não ter considerado a primeira perícia não torna viciada a sentença e nem caracteriza ofensa a regra do art. 479 do CPC, máxime porque, em grau de recurso,
o Colegiado já tinha posto em xeque aquela referida primeira prova pericial, porquanto constatou a existência de vícios. Tanto é que determinou a realização de uma segunda
.”
(grifo próprio).

Além do que, as incongruências verificadas pela e. 2ª Câmara no laudo da primeira perícia não foi exclusivamente o motivo pela utilização do laudo da segunda perícia,
porquanto além daquela já consignada situação, também as partes não conseguiram comprovar, nem mesmo em sede de apelação, as alegadas irregularidades no laudo da segunda perícia, que tomou por base documentos não desconstituídos
.

Oportuno consignar
que não foi feito, pelas partes, pedido de produção de outras provas
, conforme consignou a referida decisão que homologou o laudo da segunda perícia, ao registrar que as partes se conformaram apenas com a realização da referida segunda prova técnica determinada pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal.

Também não se verifica omissão e muito menos que o Colegiado tenha afirmado que o banco requerido, aqui embargante de declaração, tenha anuído com o valor indicado pelo autor, aqui embargado de declaração,
quanto a indenização referente a perdas e danos e lucros cessantes
.

O único ponto que o Colegiado concluiu, forte no conjunto probatório, inclusive com transcrição de fragmentos de peças, que houve anuência da seguradora foi quanto a indenização referente aos prejuízos causados ao prédio e maquinários. E neste ponto o Colegiado também nada inventou. Aliás, transcreveu os trechos de sua fundamentação que bem comprovam o raciocínio posto no v. acórdão. Veja os fragmentos do acórdão impugnado:

“
E para o valor dos prejuízos do maquinário/equipamento
houve concordância, pelas partes
, com
aquele indicado pelo autor na petição inicial
. Veja o pedido feito às fls. 05 da petição inicial:

“
O valor correto que a Ré, deveria ter pago ao Autor, decorrente da Apólice n° 144000353, atualizado para maio do corrente ano, era de R$ 1.825.076,64, conforme orçamento da empresa Sachet & Fagundes Projetos e Construções Ltda
, tendo já recebido o valor de R$ 693.102,69 (Seiscentos e noventa e três reais, cento e dois mil e sessenta e dois centavos).”
(grifei).”
(grifo próprio e nosso).

“
Veja ainda,
o outro fragmento da sentença
impugnada, no tocante ao valor dos prejuízos
COM MAQUINÁRIOS/EQUIPAMENTOS
:

“
A par disso,
ALINHADO PELA RÉ
E, CONCORDADO PELO AUTOR, O PREJUÍZO APURADO PARA O PRÉDIO E EQUIPAMENTOS
novos corresponde a quantia de R$ 1.825.076,64
(fls. 05
, 124 e 127), devendo ser esse o parâmetro eleito para a indenização;
AINDA MAIS PORQUE NÃO FOI QUESTIONADO PELA REQUERIDA EM SUA CONTESTAÇÃO
.”

(grifei).” (grifo próprio e nosso).

Veja outro fragmento do v. acórdão:

“
Esta segunda pericia
concluiu que a diferença, a titulo de saldo remanescente a ser pago pela seguradora,
para o prejuízo do autor com máquina/equipamento
foi de R$1.070.534.14
, além do que já foi pago pela seguradora, ou seja, dos R$866.113,74, considerado que o valor do prêmio é de R$2.700.000,00.

O autor postulou em sua petição inicial o valor de
R$1.825.076,64, além dos R$693.102,69 que já tinha recebido administrativamente,
e a seguradora anuiu
.”
(grifei).

No que diz respeito a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
também há omissão
.
Há pronunciamento do Colegiado
, aliás, explícito e suficientemente claro, inclusive com citação de orientações jurisprudenciais
.

Veja o fragmento do pronunciamento do v. acórdão, aliás, se pronunciamento teve, como se demonstra, não houve, portanto, omissão:

“
Quanto a incidência das regras do código de consumidor para os contratos de seguro,
a sentença seguiu orientação do Superior Tribunal de Justiça
, que tem o entendimento de tratar o contrato de seguro, de contrato tipicamente de adesão, por já ser redigido com cláusulas pré-estabelecidas. Veja:

“
SEGURO. CONTRATO
DE ADESAO
. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DO DANO. Cláusula limitativa do seguro.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
CONTRATO DE ADESÃO
.” STJ - Decisão Monocrática. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1613868 RJ 2019/0329966-2 - Data de publicação:
10/02/2020
) (grifei).

No mesmo sentido:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
CONTRATO DE SEGURO
. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES.
CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA
.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
AO CONSUMIDOR
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF.

1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela.

2.
NOS CONTRATOS DE ADESÃO
, as cláusulas que implicarem limitação de
DIREITO DO CONSUMIDOR
deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

3.
Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável
, inclusive no sentido informacional
da relação de consumo
, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento.

4.
O consumidor
tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.

5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente,
ASSOCIADO AO FATO DE QUE AS CLÁUSULAS PRÉ-ESTABELECIDAS EM CONTRATOS DE ADESÃO
devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.

7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.

8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) (grifei).

E ao aplicar a regra do art. 51 do Código de Consumidor, notadamente, aliada as do Código Civil (artigos 422, 423 e 765 (que tratam da interpretação dos contratos mais favorável ao aderente e da probidade/boa–fé contratual) para tornar nula a cláusula 07, do Anexo III das Condições Especiais para Seguro Ajustável, “Redução da Indenização por Declarações Inferiores a Realidade”, a sentença aplicou ao caso a interpretação da lei e a orientação jurisprudencial, portanto, não se mostra teratológica.”
(grifo próprio).

As únicas omissões que se verificam no acórdão dizem respeito às faltas de pronunciamento sobre o pedido alternativo, feito nas razões do apelo o banco requerido,
Bradesco
, sobre a aplicação da taxa Selic ao invés do INPC como determinou a sentença e sobre o pedido, também alternativo, feito pela litisdenunciada, de não ser caso de solidariedade quanto ao pagamento da indenização.

E quanto a estes aspectos, passa-se a análise de ambos.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, verifica-se que a sentença arbitrou juros de mora de 1% a.m. e correção monetária.

E ao contrario da alegação da aqui embargante de declaração, a incidência da taxa Selic, conforme é regra, será utilizada
quando não houver juros moratórios convencionados ou o forem sem taxa estipulada
(art. 406 do Código Civil).

No caso há a contratação de juros de mora, inclusive, conforme demonstrado nas contrarrazões.

Logo, é de ser mantida a conclusão da sentença, porquanto a utilização do INPC é amplamente admitida, ao argumento de ser o índice que melhor remunera a moeda, sem gerar enriquecimento indevido,
conforme admite as orientações jurisprudenciais. Veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA REALIZAÇÃO DA COLHEITA ANTES DA VISTORIA FINAL. NÃO CABIMENTO. SEGURADO QUE EFETUOU A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. VISTORIA PRÉVIA QUE APUROU A PERDA ESTIMADA de 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA PRODUÇÃO. OCASIÇÃO EM QUE RESTOU CONSIGNADA DATA PREVISTA PARA A REALIZAÇÃO DA COLHEITA, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 15 DIAS. PERITO DA SEGURANÇA QUE SOLICITOU AO SEGURADO QUE REALIZASSE CONTRATO POR MEIO DE SEU TELEFONE PESSOAL, INFORMANDO A DATA EFETIVA DA COLHEITA, PARA NOVA AVALIAÇÃO. CONTRATO, NÃO OBSTANTE, QUE PREVÊ QUE TODOS OS AVISOS E COMUNICAÇÕES DEVERÃO SER EFETUADOS POR ESCRITO. AUTOR QUE, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES RECEBIDAS, REALIZA CONTATO TELEFÔNICO E INFORMA O PERITO QUE A COLHEITA SE INICIARIA EM 2 (DOIS) DIAS. PERITO, NO ENTANTO, QUE SOMENTE COMPARECE 7 (SETE) DIAS APÓS A ÁREA SER COLHIDA, REGISTRANDO A OCORRÊNCIA E QUE A PERDA ESTIMADA FOI DE 50% (CINQUENTA POR CENTO), SEGUNDO LAUDO PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DA PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. SEGURADO DE BOA FÉ. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROPOSTA DE SEGURO NÃO ASSINADA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO LHES FORAM ENTREGUES. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO QUE NÃO OBRIGAM O REQUERENTE. FALHA DA REQUERIDA, ADEMAIS, AO ORIENTAR O SEGURADO, O QUAL ACREDITOU ESTAR AGINDO CONFORME O CONTRATO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS EM FAVOR DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM APURADO PELO AUTOR A PARTIR DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PERITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA SEGURADORA. SEGURADO, ADEMAIS, QUE NÃO FOI INFORMADO DAS DISPOSIÇÕES QUE LIMITAM E APLICAM FÓRMULA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO À QUANTIA PLEITEADA NA INICIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA MÉDIA INPC/IGP-DI, DESDE A CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO
. BANCO DO BRASIL INDICADO COMO BENEFICIÁRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO BANCO, E, EM HAVENDO VALOR REMANESCENTE, AO SEGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 9ª C.Cível - 0002840-17.2016.8.16.0158 - São Mateus do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 07.11.2019) (grifei).

Ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ALEGAÇÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PEDIDO DE DIRECIONAMENTO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA TERCEIRO BENEFICIÁRIO DA APÓLICE. INOVAÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS E EM APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. APELO NÃO CONHECIDO nestes pontos.2. indenização securitária. alegação de ausência de cobertura para perda de qualidade. caso concreto. produção sem valor comercial. impossibilidade de comercialização. hipótese que se caracteriza como perda total. dever de pagamento integral da indenização securitária.3.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ
.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ÍNDICE INFLACIONÁRIO. APLICAÇÃO DA MÉDIA INPC+IGP/DI. ÍNDICE OFICIAL UTILIZADO PELO TJ/PR. PRECEDENTES
.4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO.APELAÇÃO CÍVEL parcialmente CONHECIDA E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE provida.”
TJPR - 9ª C.Cível - 0004314-12.2016.8.16.0097 - Ivaiporã - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 04.11.2019).”

(grifei).

Quanto ao pedido de afastamento da solidariedade da litisdenunciada,
IRB-Brasil Resseguros S.A.
, foi denunciada a lide na contestação (id. 94282464/942824465), cuja citação de litisdenunciada foi determinada em 18.3.2004 (id. 94282479)
e aceitou o ingresso na lide, na qualidade de parte passiva, juntamente com a seguradora
Bradesco
, o
IRB-Brasil Resseguros
fez em 19.4.2004
(Id. 94282494).

Veja o fragmento do pedido feito pelo IRB-Brasil Resseguros ao apresentar sua contestação em 19.4.2004:

“
2. Apresentada esta resposta
E ACEITA A DENUNCIAÇÃO
, consoante mencionado no item 7 adiante, o litisdenunciado requer, desde já, a V.Exa. se digne deferir, a partir de agora, a contagem em dobro dos prazos para recurso e para, de modo geral, se falar nos autos, nos termos do art. 191 do CPC, porquanto o processo prosseguir, daqui para a frente, entre o autor, de um lado, e de outro, como Iitisconsortes, o denunciante e o denunciado, na forma do art. 75, I, do CPC.”

Logo, esta questão não encontra espaço para ser rediscutida em sede de apelação.

Por fim, quanto aos prequestionamentos, n
ão se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pelos embargantes de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Isto posto,
conhece-se dos dois Embargos de Declarações, opostos pela requerida
Bradesco
e pela litisdenunciada
IRB-Resseguros
, em razão da verificação de falta de análise, pelo acórdão impugnado, sobre a teses
da aplicação da correção monetária e a tese da eventual falta de solidariedade da litisdenunciada
, e, após feitos os pronunciamento, nega-se provimento para ambos os recursos e mantém-se o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021